Tribunal: TJES
Processo: 0000001-47.2024.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-47.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEY COSTA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000001-47.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEY COSTA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DE MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) verificar se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada quando o artefato está em posse de corréu/adolescente; (iii) arbitrar honorários advocatícios recursais ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudos Periciais e, notadamente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram o monitoramento e a abordagem, confirmando a traficância no local. 4. O depoimento de agentes públicos possui presunção de veracidade e eficácia probatória para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando corroborado por elementos de inteligência policial e pelas circunstâncias da apreensão (crack embalado para venda). 5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva, incidindo sempre que a infração for cometida com o emprego de arma de fogo para assegurar o sucesso da empreitada, independentemente de quem detém a posse física do artefato no momento da abordagem. 6. No caso, a submetralhadora apreendida com o adolescente que auxiliava o réu no ponto de venda de drogas demonstra o liame subjetivo e a disponibilidade do armamento para a proteção da atividade ilícita do grupo. 7. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela apresentação das razões recursais, fixados conforme parâmetros de razoabilidade e tabelas vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação, fixando-se honorários advocatícios recursais em R$ 700,00 (setecentos reais).

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos e submetido ao contraditório.

A majorante do emprego de arma de fogo no tráfico de drogas comunica-se entre os agentes quando o artefato é utilizado para garantir a segurança da atividade criminosa comum.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV e VI

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.834.781/SP, relator Ministro Olindo Menezes. STJ, AgRg no HC n. 756.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000001-47.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEY COSTA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de a
pelação
c
riminal
interposto por
MÁRCIO GLEY COSTA DE ARAÚJO
em face da sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06
. A pena foi fixada em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de multa.

Em razões recursais a Defesa requer a
a
bsolvição
por insuficiência probatória; o a
fastamento da causa de aumento
do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e o
arbi
tramento
de honorários
advocatícios.

O recurso não merece prosperar.

Segundo a exordial acusatória, na madrugada de 09 de janeiro de 2024, no Bairro Lajedo, em Montanha/ES, o apelante, em unidade de desígnios com o adolescente G.R.J., foi flagrado exercendo o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. A operação policial baseou-se em informações de inteligência indicando que o réu, vulgo "Marquinho da Faca", utilizava a residência de um usuário para a mercancia ilícita, sendo abastecido por comparsas.

Durante o monitoramento, policiais avistaram a entrega de materiais na residência e, na abordagem subsequente, apreenderam com o adolescente uma submetralhadora calibre .380 com 11 munições. No interior do imóvel, foram localizadas 16 pedras de crack embaladas para venda e 09 munições calibre 9mm.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. O acervo probatório é composto pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudos de Exame Químico e de Eficiência de Arma de Fogo, além dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela diligência.

Nesse sentido, os policiais militares Renato Pinheiro Camargo e Fabrício Sousa Carvalho da Silva, ratificando o histórico de inteligência, descreveram a dinâmica do flagrante e a apreensão de entorpecentes e armamento no local sob domínio do apelante. O policial penal Ítalo Suim corroborou que o réu é alvo conhecido pela prática reiterada de tráfico na região.

Ressalte-se que o depoimento de policiais goza de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no AREsp n. 1.834.781/SP, relator Ministro Olindo Menezes).

Portanto, a tese de insuficiência probatória não prospera, uma vez que a posse da droga (
crack
) acondicionada para venda, aliada ao monitoramento prévio e às denúncias de inteligência, confirma a conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas.

A Defesa requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Contudo, a submetralhadora calibre .380
foi apreendida em poder do adolescente que acompanhava o réu no ponto de venda de entorpecentes
.

O liame subjetivo entre o apelante e o menor é evidente, caracterizando a disponibilidade do armamento para a proteção e fomento da atividade ilícita exercida em conjunto.

Conforme jurisprudência do
STJ
, a incidência da referida majorante prescinde da posse direta da arma pelo agente, bastando que esta seja utilizada para assegurar o sucesso da empreitada criminosa do grupo:

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando que a infração tenha sido cometida com emprego de arma de fogo, sendo irrelevante quem detinha a posse física do artefato. (AgRg no HC n. 756.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Dessa forma,
a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe.

Fixo os honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo na esfera recursal em R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 700,00.